Tribunal: TJDFT
Processo: 0002529-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS E ISSQN. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PERITO. DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO CPC/73 ARTIGO 429 E CPC/15 ARTIGO 473 § 3o. NULIDADE DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA.

1. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem solicitar documentos que estejam em poder das partes para o esclarecimento do objeto da perícia. Inteligência do CPC/73 429, com correspondência no CPC/15 473 § 3o.

2. Indeferida a juntada de novos documentos para o esclarecimento da perícia, é nula a sentença proferida com base no laudo inconclusivo.

3. Deu-se provimento ao agravo retido para cassar a sentença.